Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a pendência de julgamento do mérito do agravo de instrumento, que não possua efeito suspensivo, não impede o Juízo a quo de proferir sentença, sobretudo se considerada a satisfação da obrigação perseguida.
2. Verificado que a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável foi devidamente analisada em recurso anterior, estando acobertada pela preclusão, não há que se falar em rediscussão por ocasião da apelação.
3. Apelação conhecida e não provida.